Tribunal: STF
Processo: RE 106664
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
- SÚMULA 341 DO S.T.F.
NÃO ENTRA EM MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 341 DO S.T.F.
ACÓRDÃO QUE NEGA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA, POR ATO
DOLOSO (HOMICIDIO) PRATICADO POR SEU EMPREGADO (VIGIA), POR RAZOES
ESTRITAMENTE PESSOAIS, ESTRANHAS AO SERVIÇO, CONTRA VIZINHO DO
ESTABELECIMENTO.
R.E. NÃO CONHECIDO, QUANTO A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 159, 1521, III, 1522 E 1524 DO C. CIVIL, E DE DISSIDIO COM
JULGADOS, FACE AO OBICE REGIMENTAL DO VALOR DA CAUSA (ART. 325,
VIII, DO R.I.S.T.F., C/ A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85).
NEM POR MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA, PORQUE NÃO CONFIGURADA,
NA ESPÉCIE.